Tribunal: STF
Processo: HC 242829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AQUISIÇÃO DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.6.2024, por Carla Bastazini, em benefício de Denis Henrique Santos Macedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 9.4.2024, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.567.053/SP, por vícios formais.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, por ter adquirido arma de uso restrito com a numeração raspada (furtada do Fórum de Promissão/SP), à pena total de quatro anos e um mês de reclusão, em regime fechado (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei 
n. 10.823/2003 – doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória, negando provimento ao recurso de apelação da defesa. Entretanto, acolheu os embargos declaratórios opostos para afastar a agravante da reincidência, considerando a prescrição da pretensão punitiva de processo anterior no qual o paciente tinha sido condenado. Fixou-se, assim, a pena em três anos e seis meses de reclusão, 
mantendo-se o regime fechado (doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmula n. 284/STF e n. 7/STJ – fls. 8-9, doc. 7). A defesa interpôs, então, agravo em recurso especial (AREsp n. 2.567.053/SP), não conhecido, em 9.4.2024, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerados os óbices processuais apontados pelo Tribunal de origem (doc. 11). A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, que, em 14.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



     “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 9). 



    Houve embargos declaratórios, não conhecidos por intempestivos (doc. 10).



    5. Esses os julgados objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na alegação de que “a falta de apreensão da arma e sua perícia a época dos fatos, para a devida comprovação de seu potencial ofensivo, evidencia a impossibilidade de se manter uma condenação no tipo penal a que a sentença condenatória lhe atribuiu”.



    Afirma que “a fundamentação em Recurso Especial, retrata a violação de Lei Federal, no procedimento de apuração de crime do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/2003, cuja classificação em denúncia, e sentença não se pautou pela existência de laudo pericial para aferição do potencial ofensivo da arma de fogo, que invariavelmente corresponde a conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003 e não ao tipo penal atribuído em condenação, qual seja artigo 16 da Lei 10.826/2003”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) presentes os pressupostos para o regular processamento do Recurso Especial, conforme acima exposto e peças em anexo. 



    Contudo, se este não for o entendimento desta Corte, requer seja por este remédio jurídico, desclassificada a conduta do paciente conquanto a condenação acima mencionada para o disposto no artigo 14 da Lei 10826/2003 e ato contínuo, em se tratando de condenação primaria e fato anterior ao Decreto 11.302/2022, e delito cuja pena em abstrato é menor que 5 (cinco) anos, requer a aplicação do mesmo para que seja a pena indultada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade dos julgados do Superior Tribunal de Justiça pelos quais não conhecido o Agravo no Recurso Especial 
n. 2.567.053/SP por vício formal (“incid[ência] [d]o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial – doc. 11).



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Registre-se que as questões suscitadas nesta impetração sequer foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo óbice processual apontado para o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    O exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de esbarrar em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal. 



    10. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que as instâncias ordinárias assentaram a autoria e a materialidade do delito, anotando haver provas suficientes de que o paciente adquiriu a arma furtada. Tem-se na sentença condenatória:



    “Como se vê, não pairam dúvidas de que Denis adquiriu/recebeu a referida arma de fogo. A versão de que adquiriu uma arma de Rodolfo em 2014 não se coaduna com a prova dos autos, que indica claramente que o revólver adquirido pelo réu em questão é o mesmo que foi subtraído do fórum por Devanir. 



    Assim, evidenciada a ausência de elementos de imputação falsa ou temerária no depoimento das testemunhas, resta claro que o réu Denis também recebeu e ocultou arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda material e formalmente ao delito tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003. 



    Anote-se que, sendo certo o recebimento e a ocultação, o fato de as armas não terem sido localizada não afasta a materialidade e a autoria das condutas, quando a prova testemunhal puder suprir a falta (art. 167, do CPP): ´Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta´ ” (doc. 8) .



    11. A adoção de entendimento diverso do adotado pelas instâncias ordinárias, no sentido da aquisição da arma furtada pelo paciente, e adequação ao tipo previsto no art. 16 da Lei n. 10.823/2003, exigiria o reexame do acervo probatório da ação penal, incabível em habeas corpus.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora